Tribunal: STF
Processo: ACO 2601
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA CORTE PREVISTA NO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO INTERNA CORPORIS. ATRIBUIÇÃO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.



    1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, em revisita do tema, a partir do julgamento pelo Plenário das ACO’s 924 e 1394 e reafirmada ao julgamento da ACO 1567-QO, é no sentido de que o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, ainda que envolva membro de Ministério Público estadual, não tem magnitude hábil a configurar o conflito federativo qualificado atrativo da competência originária desta Suprema Corte para o seu julgamento.



    2. A resolução de tais conflitos, ainda segundo o entendimento firmado pela Casa, cabe ao Chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República.



    3. Agravo Regimental conhecido e não provido.